Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-68.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000006-68.2016.8.14.0070

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.

1.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados aos motivos, circunstâncias e consequencias do crime, de rigor o afastamento destes. Entretanto, o decote das referidas circunstâncias não é bastante reduzir a pena-base além do mínimo legal pela confissão, considerando o posicionamento da Súmula 231, STJ que impede a redução;

2.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS

ADVOGADO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, inciso I. c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça de introito que na data de 1º de janeiro de 2016, por volta das 02h30min, o recorrente, armado com arma de fogo caseira e com
animus furandi
, abordou a vítima Gizely Pereira da Silva enquanto estava se deslocando em via pública, em sua motocicleta, para sua residência, e, sob grave ameaça ordenou que parasse e entregasse seu veículo.

Porém, quando o apelante estava montado na motocicleta, preparando-se para fugir do local com a
res furtiva
, foi surpreendido por uma guarnição da polícia militar que fazia ronda no local, sendo preso em flagrante pelos policiais e conduzido para a delegacia de polícia para os procedimentos.

Na delegacia, o recorrente confessou a autoria do delito e disse que praticou o crime para saldar dívidas a que se obrigara pela compra de roupas. A arma de fogo foi apreendida e encaminhada para perícia. A motocicleta foi devolvida à vítima.

A autoria do delito encontra-se comprovada pela confissão do apelante e das testemunhas, além da apreensão da arma. A materialidade foi comprovada pela motocicleta apreendida.

O feito tramitou regularmente e no ID 14554043 – Págs. 109-113, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a 04 (quatro) anos de reclusão, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
requerendo a revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a consequente redução da pena-base aplicada
(ID 14554044 – Págs. 119-123)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 14554045 – Págs. 125-128).

No ID 14789679 – Págs. 219-224, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de motivos, circunstâncias e consequências.

Vejamos a dosimetria realizada (ID 14554043 – Pág. 112):

“
É inegável que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima
;
as consequências são graves, uma vez que a vítima teve sua integridade física ameaçada
; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Analisando cada vetor um a um:

(i)

Quanto aos
motivos
,
destaco que eles devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir quanto em relação aos motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

O decisum apontou que
“
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;”
No caso concreto, o
decisum
não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa, e que acabaram se confundindo com as elementares do tipo para os crimes patrimoniais: a intenção de apossar-se da coisa para si.

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

(ii)

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
as circunstâncias são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima
.”

Trata-se de conceito vago e genérico.

As circunstâncias do crime em nada tem haver com o momento de desatenção da vítima. No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

O vetor pode ser negativado, mas não sob os argumentos utilizados
, razão pela qual deixo de valorá-la.

(iii)

No que concerne
às consequências
do crime,
o juízo
a quo
a negativou, fundamentado no fato de que:
“
as consequências são graves, uma vez que a vítima teve sua integridade física ameaçada
.”

afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor;

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).

A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. A título de exemplos, não são passíveis de valoração a morte no homicídio, a subtração de coisa móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, os malefícios causados à sociedade pelo tráfico de drogas, pois todos esses resultados são inerentes aos respectivos tipos penais.”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Logo, referido vetor não será valorado, sendo neutro.

Por esta razão, redefino a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: confissão, porém, não terei como aplicá-la pois a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2.º, do art. 157, do CPB na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018 (emprego de arma, pois o fato ocorreu em data anterior), de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Há causa de diminuição da pena pela tentativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3, reduzindo a pena
para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente,
a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso “c”, do Código Penal.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E TOTAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023